Tribunal: TJSP
Processo: 1017533-12.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017533-12.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVA BRAS CUBAS I, é apelado PRISMA
ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017533-12.2018.8.26.0361 -Voto no 31303
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017533-12.2018.8.26.0361
4a Vara Cível de Mogi das Cruzes (processo no 1017533-12.2018.8.26. 0361)
Apelante: Prisma Assessoria e Serviços Ltda.
Apelada: Residencial Nova Brás Cubas I
Juiz de 1o Grau: Eduardo Calvert
Voto no 31303.
- Recurso tirado de execução fundada em título extrajudicial
- Competência das Câmaras de números 11 a 24, 37 e 38,
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, do Órgão
Especial desta Corte - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Insurge-se a ré, em embargos à execução de
título extrajudicial, contra sentença que julgou o pedido procedente, para
reconhecer a nulidade da execução e extinguir o processo, nos termos do
artigo 803, I, do Código de Processo Civil, e para condená-la ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários de
sucumbência de 15% do valor da causa (fls. 704/706).
É o relatório.
Trata-se de apelo interposto em embargos à
execução de título extrajudicial.
A exequente afirmou, na inicial da execução (fls.
532/536), que a executada, autora dos presentes embargos, lhe deve multa
contratual no valor de R$133.542,46, pela rescisão antecipada de contrato de
prestação de serviços de limpeza, manutenção, segurança, zeladoria e
gerência predial.
A pretensão foi lastreada no artigo 784, III, do
Código de Processo Civil “São títulos executivos extrajudiciais: III - o documento
particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas” (fl. 534), e a exequente
juntou, com a inicial da execução, contrato de prestação de serviços, assinado
pela devedora e por duas testemunhas (fls. 542/551).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017533-12.2018.8.26.0361 -Voto no 31303
3
Embora as Câmaras integrantes da Terceira
Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, como
esta 29a Câmara, sejam competentes para o julgamento de recursos
interpostos em “ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado (...)” (artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial
desta Corte), o julgamento do apelo em exame cabe a uma das Câmaras que
integram a Segunda Subseção, porque são competentes para as “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de
recuperação ou substituição de título ao portador” (artigo 5o, II.3, da Resolução no
623/2013), visto que se trata de embargos à execução de título extrajudicial e
a competência atribuída à Terceira Subseção não abrange execuções
relacionadas à mesma matéria.
A propósito, “há entendimento sedimentado neste c.
Grupo Especial no sentido de que a competência genérica da Seção de Direito Privado II
para julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite apenas nas exceções
expressamente consignadas na Res. no 623/13, como é o caso da execução de seguro
habitacional (art. 5o, I.22), seguro-saúde (art. 5o, I.23), honorários advocatícios (art. 5o, III.5)
ou alicerçadas em contrato de locação (5o, III.6).” (Conflito de Competência no
0018474-29.2017.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, j. 27.4.2017).
No mesmo sentido, desta Câmara: “Execução de
título extrajudicial fundada em instrumento particular de compra e venda de laranjas

Sentença de improcedência dos embargos Apelação Competência recursal de uma das
Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo
5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 Competência em razão da matéria improrrogável
Prevenção afastada Precedentes do Órgão Especial e do Grupo Especial da Seção do
Direito Privado Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição” (Apelação
no 0002189-94.2011.8.26.0347, rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan,
15.4.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017533-12.2018.8.26.0361 -Voto no 31303
4
Ou seja, ressalvadas as exceções previstas na
Resolução no 623/2013, as execuções singulares, quando fundadas em
título executivo extrajudicial, como no caso em tela, e as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação, são de
competência de uma das Câmaras que compõem a 2a Subseção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o artigo 5o, II.3, da
Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte.
Portanto, havendo execução proveniente de
contrato de prestação de serviços, a competência toca à 2a Subseção de
Direito Privado, como já decidiu o C. Grupo Especial:
Conflito de competência Agravo interposto em execução
de título extrajudicial (confissão de dívida) Distribuição à
30a Câmara de Direito Privado, que dele declinou em favor
de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
que não conheceu do recurso por preventa a 30a Câmara,
por agravo conhecido e julgado antes da instalação da
Câmara nova
Aplicação da Súmula 98 desta Corte

Matéria, no entanto, que não se insere dentre as de
competência das Câmaras suscitante e suscitada, mas na
de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a
24a, 37a e 38a Câmaras) Dúvida prejudicada, determinada
a redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado
II
(Conflito
de
Competência
no
0085382-10.2013.8.26.0000, j. 19.9.2013, Rel. Des. João
Carlos Saletti).
Conflito de competência entre a 11a e a 27a Câmaras de
Direito Privado. O julgamento dos recursos interpostos em
embargos de terceiro, opostos em virtude de constrição
judicial realizada em execução de confissão de dívida,
compete preferencialmente às Câmaras integrantes da
Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a), sendo
irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica
subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução
623/13 desta Corte. Conflito de competência procedente,
para declarar competente a 11a Câmara de Direito Privado.
Conflito de competência entre a 33a e 12a Câmaras de
Direito Privado. Título executivo extrajudicial
Termo de
confissão de dívida Competência das Câmaras (11a a 24a
e 37a e 38a) que integram a II Subseção de Direito Privado
Conflito de competência procedente
Competente a 12a
Câmara
(suscitada)
(Conflito
de
Competência
no
0024905-50.2015.8.26.0000, j. 07.05.2015, Rel. Des. Melo
Bueno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017533-12.2018.8.26.0361 -Voto no 31303
5
Em resumo, como o presente caso não trata das
exceções dos incisos III.5, III.6; III.8 a III.12, da Resolução no 623/2013
execuções relativas a honorários de profissionais liberais, locação de bem
móvel ou imóvel, seguro de vida e acidentes pessoais, venda a crédito com
reserva de domínio, arrendamento mercantil, mediação, gestão de negócios
e mandato, e crédito de serventuário da justiça, de perito, intérprete e
tradutor , esta Câmara não é competente para o julgamento do apelo.
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
entre a 11a e 24a ou 37a e 38a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora